Tribunal: TJMT
Processo: 1034528-26.2024.8.11.0000
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 1034528-26.2024.8.11.0000

CLASSE:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

ASSUNTO:
[LIMINAR, AMBIENTAL, NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO]

RELATOR:
EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR

TURMA JULGADORA:
[EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR, EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, EXMO. SR
.
DES. JONES GATTASS DIAS,
EXMO. SR.
DES. MARCIO VIDAL,
EXMA. SRA.
DES
A
. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO,
EXMA. SRA.
DES
A
. MARIA EROTIDES KNEIP,
EXMO. SR.
DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,
EXMO. SR.
DES. RODRIGO ROBERTO CURVO
, EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO
]

PARTE(S):

[JULIO CESAR BUZIGNANI - CPF: 661.390.829-00 (IMPETRANTE), ANDRE LUIZ PRIETO - CPF: 662.568.871-15 (ADVOGADO), PRESIDENTE DO CONSELHO DE MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE MATO GROSSO (CONSEMA) (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO RETIFICADO DO RELATOR, DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR, ACOMPANHADO PELO 1º VOGAL, DES. JONES GATTASS DIAS; 3ª VOGAL, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP; 4ª VOGAL, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS; 6ª VOGAL, DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (VOTO RETIFICADO). VENCIDO O 5º VOGAL, DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, ACOMPANHADO PELO 2º VOGAL, DES, MÁRCIO VIDAL e 8° VOGAL, DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (VOTO RETIFICADO). AUSENTE, COM JUSTIFICATIVA, A 7ª VOGAL, DESA. VANDYMARA G. RAMOS PAIVA ZANOLO

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. FALTA DE REEXAME NECESSÁRIO. SUSPENSÃO DE EFEITOS QUE NÃO IMPLICA ANULAÇÃO.
SEGURANÇA DENEGADA
.

I. Caso em exame

Mandado de segurança impetrado contra o Acórdão nº 268/2024, proferido pelo CONSEMA/MT, que confirmou sanção administrativa em processo ambiental instaurado para apurar desmatamento ilegal e uso de fogo. O impetrante alega afronta à sentença transitada em julgado que suspendera atos administrativos do mesmo processo.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se o CONSEMA teria incorrido em desobediência judicial ao deliberar sobre processo administrativo anteriormente atingido por decisão judicial que suspendera seus efeitos.

III. Razões de decidir

A ausência da íntegra do Processo Administrativo nº 484186/2018 nos autos impede a análise objetiva da alegada ilegalidade, violando a exigência de prova pré-constituída.

O mandado de segurança exige instrução documental plena desde a petição inicial (L. 12.016/2009, art. 6º), o que não foi atendido.

A sentença judicial anteriormente proferida, embora certificada como transitada em julgado, não foi submetida ao reexame necessário, o que obsta o reconhecimento da definitividade da decisão.

O comando judicial limitou-se à suspensão dos efeitos de determinados atos administrativos, sem lhes declarar nulidade, o que não impede o prosseguimento do processo administrativo.

Não há comprovação de reativação indevida dos atos suspensos, nem da prática de qualquer medida executiva fundada neles, preservando-se a presunção de legitimidade do novo acórdão administrativo.

IV. Dispositivo e tese

Segurança denegada
.

Tese de julgamento:

"1. A ausência de documentos essenciais, como a íntegra do processo administrativo impugnado, impede a aferição do direito líquido e certo no mandado de segurança.

2. A suspensão judicial dos efeitos de atos administrativos não implica, por si só, sua anulação, sendo legítimo o prosseguimento do processo administrativo, salvo determinação judicial em sentido diverso.

3. A ausência de submissão da sentença concessiva de segurança ao reexame necessário compromete sua eficácia plena, não produzindo coisa julgada material contra a Administração Pública.

4. O julgamento administrativo posterior não configura descumprimento de decisão judicial quando não comprovada a reativação indevida de atos suspensos."

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. D
ES
.
DEOSDETE CRUZ JÚNIOR
(RELATOR):

Egrégia
Turma de

Câmara
s
:

Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por
Julio
Cesar
Buzignani
em face de alegado ato ilegal atribuído ao
Presidente do Conselho Estadual do Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso – CONSEMA
, consubstanciado na prolação do
Acórdão n.º 268/2024
, que confirmou a
Decisão Administrativa n.º 647/SGPA/SEMA/2020
e aplicou multa administrativa ao impetrante no bojo do
Processo Administrativo Ambiental n.º 484186/2018
, o qual apurou suposto desmatamento irregular de 832,23 hectares de floresta nativa, com uso de fogo, e outras infrações ambientais graves (ID 256492191).

O impetrante sustenta que o referido acórdão foi proferido em flagrante desrespeito à decisão judicial definitiva proferida no
Mandado de Segurança n.º 1005847-06.2021.8.11.0015
, que tramitou perante a 6ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, onde fora concedida segurança para
suspender
os efeitos do Auto de Infração Ambiental n.º 1363D, do Termo de Inspeção n.º 0469 e do Termo de Embargo/Interdição n.º 0681D, todos componentes do mesmo processo administrativo.

Em sede de cognição sumária, a liminar pleiteada foi
deferida
, determinando a
suspensão imediata dos efeitos do Acórdão n.º 268/2024
, impedindo, inclusive, a inscrição da penalidade em dívida ativa (ID 259754174).

A autoridade coatora, por sua vez, por meio da Procuradoria-Geral do Estado, manifestou-se no sentido de que os fundamentos do mandado de segurança demandariam dilação probatória incompatível com o rito célere do
writ
. Alegou, ainda, ausência de direito líquido e certo e inexistência de afronta a ordem judicial, sob o argumento de que a decisão anteriormente proferida teria apenas
suspendido
os atos administrativos, sem declarar sua nulidade (ID 261761284).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, opinou
pela denegação da segurança
, sustentando ausência de prova pré-constituída e frisando que a decisão judicial anterior
limitou-se
à suspensão dos efeitos dos atos administrativos, não havendo óbice jurídico ao prosseguimento do processo administrativo até o julgamento definitivo (ID 267211786).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. D
ES
.
DESODETE CRUZ JÚNIOR
(RELATOR):

Egrégia
Turma de
Câmara
s
:

Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por
Julio
Cesar
Buzignani
em face de alegado ato ilegal atribuído ao
Presidente do Conselho Estadual do Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso – CONSEMA
, consubstanciado na prolação do
Acórdão n.º 268/2024
, que confirmou a
Decisão Administrativa n.º 647/SGPA/SEMA/2020
e aplicou multa administrativa ao impetrante no bojo do
Processo Administrativo Ambiental n.º 484186/2018
, o qual apurou suposto desmatamento irregular de 832,23 hectares de floresta nativa, com uso de fogo, e outras infrações ambientais graves (ID 256492191).

Compulsando os autos, constata-se que houve a prolação de sentença nos autos de mandado de segurança nº 1005847-06.2021.8.11.0015, que tramitou perante a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT, concedendo a segurança vindicada, julgando procedente o pedido formulado pelo impetrante e, ainda, determinou a suspensão do Auto de Infração (1363D), Auto de Inspeção (0469), Termo de Embargo/Interdição (0681D) e Termo de Apreensão (0171D), constantes no Processo Administrativo nº 484186/2018.

Mesmo com a concessão da segurança, com o julgamento de procedência dos pedidos formulados pelo impetrante e com a determinação de suspensão dos expedientes constantes no processo administrativo, o
Conselho Estadual do Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso – CONSEMA
proferiu o
Acórdão n.º 268/2024
, que confirmou a
Decisão Administrativa n.º 647/SGPA/SEMA/2020
e aplicou multa administrativa ao impetrante no bojo do
Processo Administrativo Ambiental n.º 484186/2018
.

Em informações técnicas, o Estado de Mato Grosso defendeu que a sentença determinou a suspensão dos expedientes mencionados no
Processo Administrativo Ambiental n.º 484186/2018
, não sua anulação.

O mesmo entendimento teve a Procuradoria-Geral de Justiça.

Assim, a controvérsia posta em discussão cinge-se a verificar se é ilegal a aplicação de penalidade administrativa durante a vigência de sentença judicial em que concedeu a segurança vindicada e que suspende os atos administrativos que embasam a punição.

A Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso LXIX, garante a concessão do mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

A Lei Federal nº 12.016/2009, que disciplina o mandado de segurança, dispõe, em seu art. 1º:

Art. 1
o
Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

Assim, nas hipóteses em que a Administração Pública pratica ato ilegal ou abusivo, culminando na efetiva violação de direito líquido e certo, é cabível a impetração do
writ
para assegurar a proteção do direito ameaçado ou violado.

O problema se mostra de fácil resolução uma vez que, sob a égide do princípio da congruência, o juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte, nos termos do art. 141, do Código de Processo Civil.

Vejamos o pedido formulado na peça de ingresso da ação originária, Mandado de Segurança nº 1005847-06.2021.8.11.0015, que tramitou perante a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT (ID 52643304, dos autos de primeira instância, página 16):

IV - DO PEDIDO.

40 - Diante de todo o exposto, requer a Vossa Excelência:

a) A concessão in limine da segurança, inaudita altera
pars
, face à relevância do pedido, determinando a anulação do Auto de Infração (1363D), Auto de Inspeção (0469), Termo de Embargo/Interdição (0681D) e Termo de Apreensão (0171D), objeto de apuração nos autos do Processo Administrativo na Secretaria de Meio Ambiente de Mato Grosso (Sema), que leva o nº 484186/2018 naquele órgão, oficiando-se a Sema-MT com urgência desta decisão;

b) Sucessivamente, a suspensão do Auto de Infração (1363D), Auto de Inspeção (0469), Termo de Embargo/Interdição (0681D) e Termo de Apreensão (0171D), constantes no Processo Administrativo nº 484186/2018, vez que está causando enormes prejuízos ao Impetrante sem que este tenha dado causa.

c) Após a concessão da medida liminar, seja notificada a Autoridade Coatora, ou a Autoridade que às vezes lhe fizer, para que no prazo legal apresente as informações que entender cabíveis;

d) No mérito, que seja concedida a segurança em definitivo, para efeito de considerar ilegal, abusivo e arbitrário os atos administrativos praticados pela autoridade coatora para confirmar a liminar concedida;

Em suma, o impetrante requer, ao fim e ao cabo, a consideração, a declaração de ilegalidade dos atos administrativos questionados naqueles autos, mesmo que, inicialmente, pugne pela anulação e suspensão do Auto de Infração (1363D), Auto de Inspeção (0469), Termo de Embargo/Interdição (0681D) e Termo de Apreensão (0171D), objeto de apuração nos autos do Processo Administrativo na Secretaria de Meio Ambiente de Mato Grosso (Sema), que leva o nº 484186/2018.

O comando sentencial nos autos de origem, em suas razões de decidir e no dispositivo, foi claro e não dá margem à dúvida, foi concedida a segurança, foi julgado procedente o pedido formulado pelo impetrante e, ainda, foi determinada a suspensão do Auto de Infração (1363D), Auto de Inspeção (0469), Termo de Embargo/Interdição (0681D) e Termo de Apreensão (0171D), objeto de apuração nos autos do Processo Administrativo na Secretaria de Meio Ambiente de Mato Grosso (Sema), que leva o nº 484186/2018:

Com efeito, a premissa a ser adotada para análise do presente caso, é a de que o agente poluidor só pode ser responsabilizado administrativamente se tiver praticado conduta qualificada por um elemento subjetivo (dolo ou culpa), ligada ao dano ambiental por um nexo de causalidade. Isto é, só pode ser responsabilidade o agente que quis provocar o dano, assumiu o risco de produzi-lo ou, por negligência, imperícia ou imprudência, permitiu que ocorresse.

Nesse cenário, em uma análise de cognição sumária, verifica-se que foi imputada ao Impetrante a responsabilidade administrativa“por desmatar com uso de fogo 832,23 ha de floresta nativa dentro da área de reserva legal, sem autorização do órgão ambiental”e“por desmatar a corte raso 214,20 ha de floresta nativa, fora da área de reserva legal, sem autorização do órgão ambiental competente”,bem como“por descumprir o termo de embargo barra interdição número 0467D de 19/01/2018”,no entanto, não há demonstração do nexo causal entre a conduta do Impetrante e a infração ambiental. Isto é, pelos documentos careados aos autos, o Impetrante não teve participação, mesmo que indireta, no cometimento na infração ambiental.

Consta nos documentos de ID. 52613309, que na data de 23/02/2017, o Impetrante vendeu a propriedade rural, denominada“Fazenda Triângulo II”,com área de 1.174,20 hectares, que se encontra situada no Município de São José do Rio Claro-MT, para a pessoa de Lairton
Ferraboli
.

Do Auto de Infração n º 1363D e do Relatório Técnico n°170/CFFL/SUF/SEMA-MT/2018, nota-se que os desmatamentos foram
constatadas
nas datas de 30/08/2017 e 31/08/2018, sendo, portanto, depois que Fazenda Triângulo II já havia sido vendida (23/02/2017), a pessoa acima
mencionada .

A Autoridade Coatora sustenta a inexistência de prova pré-constituída nos autos do presente“writ”,no entanto, vislumbro que tal argumento não merece prosperar ante toda a documentação encartada nos autos.

Ademais, este não apresenta nenhuma documentação que comprove sua alegação, ou para desconstituir as alegações do Impetrante.

Dessa forma, não se evidencia nexo de causalidade entre a conduta do Impetrante e a respectiva infração ambiental, porquanto que, não poderia ser a ele imputado qualquer
responsabilidade administrativo
pelo evento causado.

Sendo assim, verificada a VIOLAÇÃO do DIREITO LÍQUIDO E CERTO do IMPETRANTE, entendo estarem PRESENTES os REQUISITOS autorizadores, CONCESSÃO do SEGURANÇA é medida que se IMPÕE.

“
Ex
positis”,com base no artigo 1.º da Lei n.º 12.016/2009,
CONCEDO a SEGURANÇA, JULGANDO PROCEDENTE
o
PEDIDO
formulado pelo Impetrante, ao que
DETERMINO
que a Autoridade Coatora,
IMEDIATAMENTE
,
SUSPENDA
o Auto de Infração (1363D), Auto de Inspeção (0469), Termo de Embargo/Interdição (0681D) e Termo de Apreensão (0171D), constantes no Processo Administrativo nº 484186/2018, bemcomo
CONFIRMO
a
DECISÃO

LIMINAR
de
ID. 52697820
. Por consectário jurídico lógico,
DECLARO

EXTINTO
o
PROCESSO
,
COM

RESOLUÇÃO
de
MÉRITO
, com lastro no art. 487, I, do CPC.

Ao julgar procedente o pedido formulado na peça de ingresso, o juízo de piso acolheu o pedido d) para que
“seja concedida a segurança em definitivo, para efeito de considerar ilegal, abusivo e arbitrário os atos administrativos praticados pela autoridade coatora para confirmar a liminar concedida”.

Não é necessário maior esforço hermenêutico para se concluir que este é o fim buscado pelo impetrante naqueles autos e que foi abraçado pelo juízo sentenciante.

Afinal, se o impetrante não detinha a propriedade do imóvel rural no momento da lavratura do auto de infração, o propósito é aferir a nulidade do ato administrativo, não sua mera suspensão.

Não faria sentido algum movimentar a máquina judicial, questionando o auto de infração lavrado, afirmando nulidades, pugnando por sua declaração de nulidade para, posteriormente, abrir azo à manutenção do ato questionado.

O juízo dos autos de origem foi claro ao registrar que
“(...) não se evidencia nexo de causalidade entre a conduta do Impetrante e a respectiva infração ambiental, porquanto que, não poderia ser a ele imputado qualquer
responsabilidade administrativo
pelo evento causado”.

Entender contrariamente seria fechar os olhos para a segurança jurídica, para a estabilização das relações jurídicas e para o conjunto probatório trazido naqueles autos de origem e nestes autos que ora se analisam,
de modo que alternativa não resta ao ato administrativo questionado senão declará-lo nulo por desafiar sentença judicial proferida em mandado de segurança.

Por essas razões, a segurança deve ser concedida de forma definitiva.

Ante o exposto,
CONCEDO
, em definitivo, a segurança vindicada pelo impetrante, confirmando a liminar proferida, declarando nulo o Acórdão nº 268/2024 do Conselho Estadual do Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso, de modo a ser respeitada a sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança n.º 1005847-06.2021.8.11.0015.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS (1º VOGAL):

Não registrou voto

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (2º VOGAL):

Acompanho o voto do Relator

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (3ª VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (4ª VOGAL):

Acompanho o voto do Relator

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (5º VOGAL):

Acompanho o voto do Relator

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (6ª VOGAL):

Acompanho o voto do Relator

V O T O

EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (7ª VOGAL):

Acompanho o voto do Relator

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (8º VOGAL):

Acompanho o voto do Relator

SESSÃO DE 03 DE JULHO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (3ª VOGAL):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por
Júlio Cesar
Buzignani
em face de alegado ato ilegal atribuído ao
Presidente do Conselho Estadual do Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso – CONSEMA
, consubstanciado na prolação do
Acórdão n.º 268/2024
, que confirmou a
Decisão Administrativa n.º 647/SGPA/SEMA/2020
e aplicou multa administrativa ao Impetrante no bojo do
Processo Administrativo Ambiental n.º 484186/2018
, o qual apurou suposto desmatamento irregular de 832,23 hectares de floresta nativa, com uso de fogo, e outras infrações ambientais graves.

Sustenta o Impetrante que o referido acórdão foi proferido em flagrante desrespeito à decisão judicial definitiva proferida no
Mandado de Segurança n.º 1005847-06.2021.8.11.0015
, que tramitou perante a 6ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, onde fora concedida segurança para
suspender
os efeitos do Auto de Infração Ambiental n.º 1363D, do Termo de Inspeção n.º 0469 e do Termo de Embargo/Interdição n.º 0681D, todos componentes do mesmo processo administrativo.

O Relator, e. Des.
Deosdete

Cuz
Junior votou no sentido de conceder a ordem.

Pedi vista para melhor analisar a matéria.

A questão central a ser decidida é saber se houve ou não descumprimento à sentença proferida na Ação de Mandado de Segurança nº 1005847-06.2021.8
.
11.0015.

Para saber acerca do eventual descumprimento do ato sentencial, é imprescindível saber qual a real extensão daquilo que foi decidido na referida ação mandamental e confrontar com os atos praticados no processo administrativo questionado.

Para tanto, transcrevo, na íntegra, a parte dispositiva da sentença proferida na referida ação mandamental, que assim está redigida,
in
verbis
:

“
Ex
positis”,
com base no artigo 1.º da Lei n.º 12.016/2009, CONCEDO a SEGURANÇA, JULGANDO PROCEDENTE o PEDIDO formulado pelo Impetrante, ao que DETERMINO que a Autoridade Coatora, IMEDIATAMENTE,
SUSPENDA o Auto de Infração (1363D), Auto de Inspeção (0469), Termo de Embargo/Interdição (0681D) e Termo de Apreensão (0171D), constantes no Processo Administrativo nº 484186/2018
, bem como CONFIRMO a DECISÃO LIMINAR de ID. 52697820. Por consectário jurídico lógico, DECLARO EXTINTO o PROCESSO, COM RESOLUÇÃO de MÉRITO, com lastro no art. 487, I, do CPC.

ENCAMINHE-SE CÓPIA desta DECISÃO à AUTORIDADE COATORA.

COMUNIQUE-SE o I. Relator do AGRAVO de INTRUMENTO de n° 1007600-43.2021.8.11.0000 da SENTENÇA exarada no presente “
mandamus
”.

SEM CUSTAS, como previsto no art. 10º, XXII da Constituição Estadual, bem como deixo de CONDENAR em HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS em razão do disposto no art. 25 da Lei 12.016/2009.

Às providências. Intime-se. Cumpra-se. (NEGRITEI)

Em consulta ao sistema
PJe
– 1º grau, verifica-se que a referida sentença TERIA transitado em julgado em 26 de setembro de 2022, conforme certidão lançada no Id. 96106826.

Utiliza-se o verbo ter no tempo verbal do futuro do pretérito, pois, não houve remessa necessária do referido processo para este Sodalício para o reexame necessário, nos termos do art. 14, §1º, da Lei nº 12016/09.

Ante à ausência da remessa obrigatória imposta por exigência legal, não há falar em trânsito em julgado.

Só por este motivo, já seria o suficiente para denegar a ordem no presente feito.

Mas, mesmo que seja considerada a sentença proferida na Ação de Mandado de Segurança nº 1005847-06.2021.8
.
11.0015, que tramitou perante
à
6ª Vara Cível da Comarca de Sinop, como transitada em julgada, ainda assim impossível é a concessão na ordem na presente ação mandamental.

Explico.

De acordo com o dispositivo da sentença acima epigrafada, a concessão da ordem na Ação de Mandado de Segurança nº 1005847-06.2021.8
.
11.0015 não foi para ANULAR o auto de
Auto de Infração (1363D), Auto de Inspeção (0469), Termo de Embargo/Interdição (0681D) e Termo de Apreensão (0171D), constantes no Processo Administrativo nº 484186/2018, mas sim apenas e tão somente para SUSPENDER os referidos atos administrativos, o que são coisas bastante diversas e com consequências jurídicas igualmente diversas.

O conhecimento comezinho de direito (seja direito público ou privado, material ou formal) diz que quando se anula um ato, está a dizer na extirpação e retirada deste do mundo jurídico, ou seja, nenhum efeito jurídico tal ato produzirá.

Já quando se
afirma
que determinado ato está suspenso, está a dizer que o ato continua existindo, no entanto, os seus efeitos ficam “paralisados” ou “congelados” no tempo até que o vício o qual provocou a sua suspensão seja sanado, ou seja, o ato administrativo continua existindo, sem, contudo, produzir efeitos e, após sanado o vício, volta a produzir os seus efeitos.

Aqui reside o segundo fundamento para denegar a ordem.

Considerando que o juiz prolator da sentença nos autos da Ação de Mandado de Segurança nº 1005847-06.2021.8
.
11.0015 determinou apenas e tão somente a suspensão do Auto de Infração (1363D), Auto de Inspeção (0469), Termo de Embargo/Interdição (0681D) e Termo de Apreensão (0171D), constantes no Processo Administrativo nº 484186/2018, indispensável é a juntada da integralidade do Processo Administrativo nº 484186/2018 para analisar se o vício ali existente foi sanado ou não.

No caso em apreço, o Impetrante apenas anexa os autos os seguintes documentos, quais sejam: A) procuração, B) Cópia do Diário Oficial nº 28778, onde o acórdão nº 268/2024 proferido no Processo Administrativo nº 484186/2018 aplicando multa ambiental no importe de R$ 6.655.925,00 (seis milhões seiscentos e cinquenta e cinco mil novecentos e vinte e cinco reais) e C) Decisão liminar e sentença proferidas na Ação de Mandado de Segurança nº 1005847-06.2021.811.0015.

Nada mais.

Assim, sem a juntada integral do processo administrativo acima mencionado, não há como afirmar, com a segurança necessária, que houve o descumprimento da sentença proferida na ação mandamental pretérita.

Por fim, questionável é a impetração da presente ação mandamental como meio processual adequado e próprio, cujo objeto é o descumprimento de sentença judicial proferida em outro Mandado de Segurança, haja vista o art. 5º, III, da Lei nº 12016/09, é claro ao dispor que não será concedido mandado de segurança em caso de decisão judicial transitada em julgado.

Assim está disposto o referido dispositivo legal,
in
verbis
:

Art. 5
o
Não
se concederá mandado de segurança quando se tratar:

(...)

III - de decisão judicial transitada em julgado.

A matéria encontra-se pacificada no STF pelo verbete sumular nº 268, que assim está disposto,
in
verbis
:

Súmula 268 do STF - Não cabe mandado de segurança contra decisão judicial com trânsito em julgado.

Trago à colação o seguinte aresto, onde o STF reafirmou a aplicação da referida súmula,
in
verbis
:

Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. DESCABIMENTO DE AÇÃO MANDAMENTAL PROPOSTA COM O ESCOPO DE IMPUGNAR ATO JURISDICIONAL ACOBERTADO PELA EFICÁCIA IMUNIZADORA DA COISA JULGADA. INCIDÊNCIA DO ART. 5º, III, DA LEI 12.016/2009. ENUNCIADO Nº 268 DA SÚMULA DESTA SUPREMA CORTE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE. MANDADO DE SEGURANÇA NÃO CONHECIDO. 1. Nos termos do art. 5º, III, da Lei 12.016/2009, não cabe Mandado de Segurança contra decisão judicial transitada em julgado (Súmula 268, STF), exatamente a hipótese em análise, uma vez que a parte impetrante impugna decisão estabilizada pela coisa julgada em 23/3/2010, enquanto a presente ação somente foi impetrada em 11/3/2011. 2. Esta CORTE possui orientação firme no sentido de que não é cabível Mandado de Segurança contra suas próprias decisões jurisdicionais, salvo em hipóteses absolutamente excepcionais, nas quais exista teratologia (MS 27.915, Rel. Min. EROS GRAU, Pleno, DJ de 19/3/2010; MS 25.413, Rel. Min. GILMAR MENDES, Pleno, DJ de 14/9/2007; MS 25.070, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Pleno, DJ de 8/6/2007; MS 25.019, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Pleno, DJ de 12/11/2004; e MS 22.626, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno, DJ de 22/11/1996) o que não é o caso dos autos, uma vez que o ato impugnado encontra-se em conformidade com a jurisprudência então vigente, no sentido de ser exigível a multa aplicada à Fazenda Pública como requisito de admissibilidade recursal, motivo pelo qual não há que se falar em teratologia. 3. Mandado de segurança não conhecido. (STF - MS 30449, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 17-02-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-
037 DIVULG
26-02-
2021 PUBLIC
01-03-2021)

No mesmo sentido é a jurisprudência deste Sodalício,
in
verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – AÇÃO MANDAMENTAL ANTERIORMENTE INTERPOSTA – SEGURANÇA DENEGADA EM AÇÃO IDÊNTICA – RECONHECIMENTO DA COISA JULGADA – NOVA IMPETRAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – APELAÇÃO PREJUDICADA. 1 – Está assentado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, há muitos anos, o entendimento de que não cabe mandado de segurança contra decisão judicial transitada em julgado. 2 – Fatos referentes ao processo de que decorre a impetração mostram-se irrelevantes para fundamentar a irresignação deduzida contra orientação sumulada pelo STF. Súmula 268 – “Não cabe mandado de segurança contra decisão judicial com trânsito em julgado”. 3 – Dispõe o art. 485, V, do CPC que o autor não poderá intentar novamente a ação se a extinção do processo tiver sido motivada pela coisa julgada. (TJ/MT - N.U 0027720-11.2015.8.11.0041
, ,
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/11/2017,
Publicado
no DJE 14/11/2017)

Diante do acima exposto, peço vênia aos
que
pensam diferente para
DENEGAR
a ordem.

É como voto.

EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Eminente Turma:

Sempre é enriquecedor, sobretudo um voto que reflete a experiência da
D
esembargadora Maria Erotides Kneip, bem como o cuidado e a cautela
.

Realmente se temos um vício processual de natureza grave que é a ausência da
remessa necessária
, que frusta a condição de eficá
cia do Mandado de Segurança
e
pode projetar efeitos no
presente
Mandado de
Segurança.

Se de um lado pode comprometer ou não
a qualidade e a higidez do ato administrativo questionado por outro lado refletem
na admissão ou não do
Mandado de Segurança
, haja vista que não teríamos o trânsito e
m
julgado.

Penso que além dessa questão, existe a questão da alienação da propriedade
e de uma certa forma isso acaba sendo debatido no Mandado de Segurança, mas respeito e aprendo com os votos da
D
esembargadora Maria Erotides Kneip.

V O T O

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS (1º VOGAL):

Peço vênia ao Relator para acompanhar o voto da divergência inaugurado pela
D
esembargadora Maria Erotides Kneip.

V O T O (RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (4ª VOGAL):

Eminentes pares,

A princípio tinha votado acompanhando o Relator, porém após o voto vista da
D
esembargadora Maria Erotides Kneip, concordo com o entendimento da divergência, uma vez
que já tive vários votos de nulidade de sentença que não foram submetidas à
remessa necessária
, não tendo eficácia.

Peço vênia ao Relator para acompanhar o voto da divergência.

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (5º VOGAL):

Eminente Turma:

Perante as informações trazidas pela
D
esembargadora Maria Erotides Kneip, peço vista dos autos para verificar
com um pouco mais de atenção, notadamente a sentença,

quais são os limites
da sentença, se foram desobedecidas ou não e se existe elementos suficientes para analisar isso em Mandado de Segurança.

Peço vista dos autos.

SESSÃO DE 07 DE AGOSTO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (5º VOGAL):

Egrégia Câmara:

Julio
Cesar
Buzignani

impetrou mandado de segurança contra ato supostamente ilegal do Presidente do Conselho Estadual do Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso (CONSEMA/MT) objetivando a anulação do Acórdão nº 268/2024, proferido no Processo Administrativo nº 484186/2018, que confirmou a Decisão Administrativa nº 647/SGPA/SEMA/2020 e aplicou multa administrativa ao impetrante, no valor de R$6.655.925,00, em razão do desmatamento irregular de 832,23 hectares de floresta nativa dentro da área de reserva legal e 214,20 hectares de floresta nativa fora da área de reserva legal, dentre outras infrações ambientais, objeto do Auto de Infração nº 1363D, Auto de Inspeção nº 0469 e Termo de Embargo/Interdição nº 0681D.

Na petição inicial o impetrante defendeu que o referido acórdão fere seu direito líquido e certo na medida em que não observou a determinação contida na decisão judicial proferida no MS nº 1005847-06.2021.8.11.0015, que tramitou perante a 6ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT. Essa decisão concedeu a segurança pretendida pelo impetrante e determinou a suspensão imediata do Auto de Infração nº 1363D, do Auto de Inspeção nº 0469, do Termo de Embargo/Interdição nº 0681D e do Termo de Apreensão nº 0171D constantes do Processo Administrativo nº 484186/2018 (id. 256492191).

Em análise ao
mandamus
, o relator, Desembargador
Deosdete
Cruz Júnior, concedeu a segurança vindicada pelo impetrante, confirmando a liminar proferida, e declarando nulo o Acórdão nº 268/2024 do Conselho Estadual do Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso, de modo a ser respeitada a sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança nº 1005847-06.2021.8.11.0015, nos seguintes moldes:

“(...) Ao julgar procedente o pedido formulado na peça de ingresso, o juízo de piso acolheu o pedido d) para que “seja concedida a segurança em definitivo, para efeito de considerar ilegal, abusivo e arbitrário os atos administrativos praticados pela autoridade coatora para confirmar a liminar concedida”.

Não é necessário maior esforço hermenêutico para se concluir que este é o fim buscado pelo impetrante naqueles autos e que foi abraçado pelo juízo sentenciante.

Afinal, se o impetrante não detinha a propriedade do imóvel rural no momento da lavratura do auto de infração, o propósito é aferir a nulidade do ato administrativo, não sua mera suspensão.

Não faria sentido algum movimentar a máquina judicial, questionando o auto de infração lavrado, afirmando nulidades, pugnando por sua declaração de nulidade para, posteriormente, abrir azo à manutenção do ato questionado.

O juízo dos autos de origem foi claro ao registrar que “(...) não se evidencia nexo de causalidade entre a conduta do Impetrante e a respectiva infração ambiental, porquanto que, não poderia ser a ele imputado qualquer
responsabilidade administrativo
pelo evento causado”.

Entender contrariamente seria fechar os olhos para a segurança jurídica, para a estabilização das relações jurídicas e para o conjunto probatório trazido naqueles autos de origem e nestes autos que ora se analisam,
de modo que alternativa não resta ao ato administrativo questionado senão declará-lo nulo por desafiar sentença judicial proferida em mandado de segurança.

Por essas razões, a segurança deve ser concedida de forma definitiva.

Ante o exposto,
CONCEDO
, em definitivo, a segurança vindicada pelo impetrante, confirmando a liminar proferida, declarando nulo o Acórdão nº 268/2024 do Conselho Estadual do Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso, de modo a ser respeitada a sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança n.º 1005847-06.2021.8.11.0015”
.

Em seguida a Desembargadora Maria Erotides Kneip (3ª vogal) pediu vista dos autos e, na sessão de 03/7/2025, proferiu voto divergente para denegar a segurança, diante da falta de eficácia da sentença tida como descumprida, por não ter sido submetida a reexame necessário nos termos do
art. 14, §1º, da Lei nº 12.016/2009.

A esse entendimento aderiram os Desembargadores Jones Gattass Dias e Helena Maria Bezerra Ramos, que, por
tal
motivo, retificaram seus votos iniciais acompanhando o relator (1º e 4º vogais).

Diante da relevância da matéria, pedi vista dos autos para melhor analisá-los e, após exame mais aprofundado, não tenho dúvidas em acompanhar o voto do douto relator.

Com efeito, a controvérsia submetida à apreciação deste Colegiado cinge-se à alegada ofensa a direito líquido e certo do impetrante, consubstanciada na prolação do Acórdão nº 268/2024 pelo Presidente do CONSEMA/MT, o qual, ao confirmar a Decisão Administrativa nº 647/SGPA/SEMA/2020 no bojo do Processo Administrativo nº 484186/2018, impôs ao impetrante multa administrativa no valor de R$6.655.925,00, desconsiderando determinação judicial anterior que suspendera expressamente os atos administrativos que serviram de base à penalidade.

Referida decisão judicial fora proferida nos autos do Mandado de Segurança nº 1005847-06.2021.8.11.0015, impetrado pelo ora impetrante em face dos Analistas de Meio Ambiente da Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso – SEMA/MT visando, liminarmente, a anulação do Auto de Infração nº 1363D, do Auto de Inspeção nº 0469, do Termo de Embargo/Interdição nº 0681D e do Termo de Apreensão nº 0171D, objeto de apuração no Processo Administrativo nº 484186/2018, e, sucessivamente, a suspensão de tais atos administrativos. No mérito desse
mandamus
, o impetrante requereu, por sua vez,
“que seja concedida a segurança em definitivo, para efeito de considerar ilegal, abusivo e arbitrário os atos administrativos praticados pela autoridade coatora para confirmar a liminar concedida; oficiando-se a Sema-MT com urgência desta decisão”
. (id. 52643304 do referido
mandamus
).

A liminar foi concedida e, após regular tramitação do feito, o Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública de Sinop, Dr. Mirko Vicenzo
Giannotte
, na data de 01/9/2021, proferiu sentença concedendo a segurança pretendida diante da ausência de nexo de causalidade entre a conduta do impetrante e as infrações ambientais objeto dos referidos atos administrativos com o seguinte dispositivo:

“
Ex
positis”, com base no artigo 1.º da Lei n.º 12.016/2009,
CONCEDO a SEGURANÇA, JULGANDO PROCEDENTE
o
PEDIDO
formulado pelo Impetrante, ao que
DETERMINO
que a Autoridade Coatora,
IMEDIATAMENTE
,
SUSPENDA
o Auto de Infração (1363D), Auto de Inspeção (0469), Termo de Embargo/Interdição (0681D) e Termo de Apreensão (0171D), constantes no Processo Administrativo nº 484186/2018, bem como
CONFIRMO
a
DECISÃO

LIMINAR
de
ID. 52697820
. Por consectário jurídico lógico,
DECLARO

EXTINTO
o
PROCESSO
,
COM

RESOLUÇÃO
de
MÉRITO
, com lastro no art. 487, I, do CPC”
. (id. 64450993 do MS nº 1005847-06.2021.8.11.0015)

Nada obstante, na data de 05/7/2024 foi publicado o Acórdão nº 268/2024, proferido no Processo Administrativo nº 484186/2018, por meio do qual foi confirmada a Decisão Administrativa nº 647/SGPA/SEMA/2020 e aplicada multa administrativa ao impetrante, no valor de R$6.655.925,00, em razão do desmatamento irregular de 832,23 hectares de floresta nativa, com uso de fogo, e outras infrações ambientais graves objeto do Auto de Infração nº 1363D, Auto de Inspeção nº 0469, Termo de Embargo/Interdição nº 0681D e Termo de Apreensão nº 0171D.

Diante dessa decisão administrativa, o impetrante ajuizou o presente mandado de segurança, agora contra o Presidente do Conselho Estadual de Meio Ambiente de Mato Grosso – CONSEMA/MT, ao fundamento de ofensa a direito líquido e certo decorrente da afronta à determinação contida na sentença anteriormente proferida no MS nº 1005847-06.2021.8.11.0015.

A meu ver, a pretensão deduzida neste
mandamus
encontra respaldo jurídico suficiente para acolhimento, por três fundamentos principais: (i) acolhimento do pedido de nulidade do Auto de Infração nº 1363D, do Auto de Inspeção nº 0469, do Termo de Embargo/Interdição nº 0681D e do Termo de Apreensão nº 0171D nos autos do no Mandado de Segurança nº 1005847-06.2021.8.11.0015; (
ii
) ofensa à autoridade da sentença ali proferida e (
iii
) impossibilidade de imputação de responsabilidade administrativa ao impetrante pela ausência de nexo causal entre sua conduta e o ilícito ambiental apurado.

Com efeito, quanto ao reconhecimento de nulidade dos referidos atos administrativos, esclareça-se que a análise do conteúdo e dos pedidos deduzidos no mandado de segurança anteriormente julgado, bem como a fundamentação e o dispositivo da sentença proferida naqueles autos revelam que, embora o comando sentencial (dispositivo) tenha se referido à suspensão do Auto de Infração nº 1363D, do Auto de Inspeção nº 0469, do Termo de Embargo/Interdição nº 0681D e do Termo de Apreensão nº 0171D, tal decisão foi precedida de juízo categórico sobre a nulidade material dos referidos atos, dada a inexistência de relação entre o impetrante e os fatos imputados.

Ademais, ainda que sem referência expressa à anulação dos atos administrativos ambientais, constou do dispositivo da sentença que o MS nº 1005847-06.2021.8.11.0015 foi julgado procedente, abrangendo, portanto, todos os pedidos formulados na petição inicial, dentre os quais, evidentemente, o de reconhecimento da nulidade do Auto de Infração nº 1363D, Auto de Inspeção nº 0469, Termo de Embargo/Interdição nº 0681D e Termo de Apreensão nº 0171D.

Nesse contexto, não se pode perder de vista que, nos termos do art. 489, §3º, do Código de Processo Civil, a decisão judicial deve ser interpretada de forma sistemática e à luz do princípio da boa-fé, veja-se:

“Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

(...)

§ 3º A decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé”
.

Assim, o conteúdo essencial da sentença deve ser compreendido como acolhendo o pedido de nulidade, tanto que o juízo sentenciante reconheceu, na fundamentação, de modo expresso, que não havia nexo de causalidade entre a conduta do impetrante e as infrações ambientais que lhe foram imputadas, assentando que o mesmo não poderia ser responsabilizado administrativamente pelos danos constatados, pois à época dos fatos, já havia alienado a propriedade rural onde ocorreu o desmatamento.

No tocante à autoridade da sentença proferida no MS nº 1005847-06.2021.8.11.0015, muito embora se reconheça que deveria ter sido submetida a reexame necessário, conforme dispõe o art. 14, §1º, da Lei n.º 12.016/2009 c/c art. 496 do CPC, não se pode punir a parte por omissão imputável exclusivamente ao juízo sentenciante e ao Tribunal competente para a remessa ou avocação dos autos.

O instituto da remessa necessária constitui mecanismo de controle processual de natureza vinculada, de iniciativa exclusiva do juízo prolator da sentença, sendo destinado à submissão obrigatória de decisões favoráveis à parte adversa da Fazenda Pública à apreciação do segundo grau de jurisdição. Trata-se, portanto, de providência jurisdicional que independe da atuação da parte, não lhe sendo atribuível qualquer ônus pelo seu eventual descumprimento.

No caso concreto, verifica-se que o juízo
a quo
não encaminhou os autos ao Tribunal de Justiça para o reexame necessário ao prolatar a sentença no MS nº 1005847-06.2021.8.11.0015 e nem mesmo quando instado a fazê-lo por petição do Estado de Mato Grosso apresentada em 28/12/2022. Desde então, os autos permanecem conclusos para despacho, sem qualquer manifestação judicial, o que evidencia inércia atribuível exclusivamente ao Poder Judiciário. Ressalte-se, ainda, que o próprio Tribunal de Justiça, nos termos do art. 496, §1º, do Código de Processo Civil, poderia ter suprido essa omissão por meio da avocação do feito, o que igualmente não foi providenciado.

Portanto, no caso em exame não se pode retirar da sentença seus efeitos jurídicos concretos em relação ao impetrante apenas pela ausência de reexame necessário, quando a ineficácia decorre de ato omissivo da própria jurisdição. A prevalência da segurança jurídica e o princípio da boa-fé processual impõem que o jurisdicionado não sofra prejuízos por falhas sistêmicas do Poder Judiciário.

De todo modo, ainda que se entenda de forma mais restritiva e formalista, diante da ausência de efeitos da sentença em questão, que, portanto, não pode transitar em julgado, persiste como eficaz e plenamente vigente a decisão liminar proferida naqueles autos
,
a qual determinou, de forma clara e expressa, a suspensão dos atos administrativos que embasam o Acórdão nº 268/2024 na data de 05/4/2021.

A continuidade do processo administrativo e a aplicação de penalidade fundada em atos suspensos liminarmente e posteriormente considerados nulos por sentença afrontam, ainda que tais decisões não tenham ainda se tornado definitivas, a autoridade das decisões judiciais e violam o núcleo do direito líquido e certo do impetrante, especialmente no âmbito do controle judicial de legalidade dos atos administrativos.

Destarte, mesmo que se reconheça eventual vício de eficácia da sentença anterior, não poderia a Administração Pública, de ofício, desconsiderar a sua existência e o comando liminar judicial vigente, sob pena de configurar desobediência judicial e afronta direta ao princípio da legalidade (CF, art. 37,
caput
) e da separação de poderes (CF, art. 2º).

Por fim, quanto ao fundamento da impossibilidade de imputação de responsabilidade administrativa ao impetrante pela autoridade coatora em razão do teor da sentença em questão, resta claro neste ato judicial houve reconhecimento de ausência de nexo causal entre a conduta do ora demandante e o ilícito ambiental apurado, e, consequentemente, da nulidade do Auto de Infração nº 1363D, do Auto de Inspeção nº 0469, do Termo de Embargo/Interdição nº 0681D e do Termo de Apreensão nº 0171D.

Assim, por todos esses motivos, resta evidenciada, a meu ver, a lesão ao direito líquido e certo do impetrante, seja pela violação ao conteúdo material da sentença anteriormente proferida, seja pelo descumprimento da liminar ali deferida, devendo, por consequência, ser anulada a decisão administrativa combatida
,
como forma de resguardar a autoridade das decisões judiciais e o devido processo legal.

Ademais, a fim de assegurar a regularidade do trâmite processual e prevenir novas controvérsias quanto à eficácia da sentença proferida no Mandado de Segurança nº 1005847-06.2021.8.11.0015, determino a expedição de ofício ao Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT, para que adote as providências necessárias à apreciação da petição formulada pelo Estado de Mato Grosso em 28/12/2022, acolhendo ou indeferindo expressamente o pedido, com as anotações e comunicações de estilo.

Ante o exposto, pedindo vênia aos Desembargadores que divergiram, acompanho o eminente relator para
conceder a segurança
para declarar nulo o Acórdão nº 268/2024 do Conselho Estadual do Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso.

É como voto.

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Após brilhante exposição da Excelentíssima Desembargadora Maria Erotides Kneip, 3ª Vogal, entendo por bem acompanhar na íntegra o voto vista por ela proferido.

Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por
Julio
Cesar
Buzignani
em face de alegado ato ilegal atribuído ao Presidente do Conselho Estadual do Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso –
CONSEMA
, consubstanciado na prolação do
Acórdão n.º 268/2024
, que confirmou a
Decisão Administrativa n.º 647/SGPA/SEMA/2020
e aplicou multa administrativa ao impetrante no bojo do
Processo Administrativo Ambiental n.º 484186/2018
, o qual apurou suposto desmatamento irregular de
832,23 hectares de floresta nativa
, com uso de fogo, e outras infrações ambientais graves (ID 256492191).

Compulsando os autos, constata-se que houve a prolação de sentença nos autos de
mandado de segurança nº 1005847-06.2021.8.11.0015
, que tramitou perante a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT, concedendo a segurança vindicada, julgando procedente o pedido formulado pelo impetrante e, ainda, determinando a
suspensão do Auto de Infração (1363D), Auto de Inspeção (0469), Termo de Embargo/Interdição (0681D) e Termo de Apreensão (0171D)
, constantes no Processo Administrativo nº 484186/2018.

Contudo, há aspectos processuais e materiais que impedem o acolhimento da pretensão deduzida no presente
writ
.

O primeiro e mais relevante deles diz respeito à
ausência da íntegra do Processo Administrativo nº 484186/2018
nos autos.

Trata-se de omissão grave e impeditiva da cognição da matéria, na medida em que a impetração se fundamenta em suposto descumprimento de decisão judicial anterior que teria determinado a suspensão de atos administrativos ali contidos. Sem acesso ao conteúdo completo do processo administrativo, não é possível aferir, com o grau de certeza exigido em mandado de segurança,
quais elementos de prova e quais atos administrativos foram efetivamente considerados no julgamento do Acórdão nº 268/2024
e, ainda,
se houve ou não a reativação indevida de atos suspensos
pela sentença anterior.

A simples transcrição parcial da decisão judicial anteriormente proferida não supre essa omissão. O mandado de segurança exige
prova pré-constituída
, nos termos do art. 6º da Lei nº 12.016/2009, o que significa que os documentos indispensáveis à demonstração do direito líquido e certo devem acompanhar a petição inicial.

No caso dos autos, a omissão compromete a própria admissibilidade da ação mandamental, impossibilitando o controle judicial pleno e objetivo do alegado vício de legalidade.

Nesse sentido:

APELAÇÃO — MANDADO DE SEGURANÇA — INDEFERIMENTO LIMINAR DA INICIAL — PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA — INEXISTÊNCIA.

Ausente prova pré-constituída da violação a direito líquido e certo, incabível a impetração de mandado de segurança.

Recurso não provido.

(N.U 1026613-70.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/10/2021,
Publicado
no DJE 28/10/2021)

Além disso, é preciso registrar que a sentença proferida no Mandado de Segurança nº 1005847-06.2021.8.11.0015, embora certificada como transitada em julgado em 26/09/2022,

não foi submetida ao reexame necessário
, nos termos do art. 14, §1º, da Lei 12.016/2009.

A Procuradoria do Estado de Mato Grosso inclusive pugnou pela remessa dos autos a este Colendo Tribunal, para análise do reexame necessário, conforme faz prova a petição ID 106838023 dos autos de primeiro grau.

Tal omissão compromete a definitividade do comando judicial, impedindo que se reconheça, de forma segura, a existência de coisa julgada material. A remessa necessária constitui requisito de eficácia da sentença concessiva de segurança proferida contra o Poder Público, sendo sua ausência vício processual relevante, conforme sedimentado pela jurisprudência dos tribunais superiores.

De mais a mais, o comando judicial proferido naquela ação
não determinou a anulação
dos atos administrativos, mas tão somente a
suspensão de seus efeitos
.

Essa distinção não é meramente semântica, mas substancial: a suspensão impede momentaneamente a eficácia de determinado ato, sem suprimi-lo do ordenamento jurídico; a anulação, por outro lado, retira o ato de forma definitiva, por vício de legalidade.

Logo, o prosseguimento do processo administrativo, com a prolação do Acórdão nº 268/2024, não configura, por si só, desobediência judicial, sobretudo porque não há nos autos prova cabal de que os efeitos suspensos tenham sido restabelecidos ou executados
.

A autoridade impetrada atuou no exercício de competência legalmente atribuída, proferindo decisão colegiada com base em manifestação técnica e pareceres administrativos constantes de processo que sequer foi integralmente colacionado aos autos. Incumbe ao impetrante, e somente a ele, o ônus de demonstrar o abuso alegado.

Diante do silêncio documental quanto aos atos instrutórios do processo administrativo, impõe-se a preservação da presunção de legitimidade dos atos administrativos
, que permanece hígida até prova inequívoca em sentido contrário, prova
esta
inexistente no presente caso.

Ante o exposto,
denego a segurança
, por ausência de prova pré-constituída do direito líquido e certo, nos termos da fundamentação.

É como voto.

EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Estava votando no sentido de conceder a segurança, porém quando a Desembargadora Maria Erotides Kneip em seu voto vista vislumbrou a falta da remessa necessária, analisando a natureza jurídica
como uma condição de eficácia
,
retifiquei o voto no sentido de denegar a segurança.

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLVIERA (5º VOGAL):

Mas já estava sob efeito de liminar, dentro da própria ação, o seja, mesmo que desconsidere a sentença não poderia ter dado andamento a
o procedimento administrativo porque havia uma liminar determinando a sua suspensão.

EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Penso que o magistrado sonegou ao Tribunal a possibilidade de revisar a decisão concedida.

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLVIERA (5º VOGAL):

Sim, mas não é culpa da parte, foi erro do magistrado.

EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Exatamente, porém pauto nessa situação jurídica que entendo ser grave a alteração do meu voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. JONES GATTAS DIAS (1º VOGAL):

Acompanho o voto
retificado do e. Relator pela denegação da ordem.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (2º VOGAL):

Acompanho o voto do 5º
Voga
l
, concedendo a ordem.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (4ª VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (6ª VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (8º VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE 04 DE SETEMBRO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (4ª VOGAL):

Egrégia Turma:

Com o fim de evitar tautologia, reproduzo o relatório do eminente
Des.
Deosdete
Cruz Júnior
:

[...]

Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por
Julio
Cesar
Buzignani
em face de alegado ato ilegal atribuído ao Presidente do Conselho Estadual do Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso – CONSEMA, consubstanciado na prolação do Acórdão n.º 268/2024, que confirmou a Decisão Administrativa n.º 647/SGPA/SEMA/2020 e aplicou multa administrativa ao impetrante no bojo do Processo Administrativo Ambiental n.º 484186/2018, o qual apurou suposto desmatamento irregular de 832,23 hectares de floresta nativa, com uso de fogo, e outras infrações ambientais graves (ID 256492191).

O impetrante sustenta que o referido acórdão foi proferido em flagrante desrespeito à decisão judicial definitiva proferida no Mandado de Segurança n.º 1005847-06.2021.8.11.0015, que tramitou perante a 6ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, onde fora concedida segurança para suspender os efeitos do Auto de Infração Ambiental n.º 1363D, do Termo de Inspeção n.º 0469 e do Termo de Embargo/Interdição n.º 0681D, todos componentes do mesmo processo administrativo.

Em sede de cognição sumária, a liminar pleiteada foi deferida, determinando a suspensão imediata dos efeitos do Acórdão n.º 268/2024, impedindo, inclusive, a inscrição da penalidade em dívida ativa (ID 259754174).

A autoridade coatora, por sua vez, por meio da Procuradoria-Geral do Estado, manifestou-se no sentido de que os fundamentos do mandado de segurança demandariam dilação probatória incompatível com o rito célere do writ. Alegou, ainda, ausência de direito líquido e certo e inexistência de afronta a ordem judicial, sob o argumento de que a decisão anteriormente proferida teria apenas suspendido os atos administrativos, sem declarar sua nulidade (ID 261761284).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, opinou pela denegação da segurança, sustentando ausência de prova pré-constituída e frisando que a decisão judicial anterior
limitou-se
à suspensão dos efeitos dos atos administrativos, não havendo óbice jurídico ao prosseguimento do processo administrativo até o julgamento definitivo (ID 267211786).

É o relatório.

[...]

Relevante contextualizar que foram proferidos 3 (três) Votos escritos, e mais um retificador.

O Des. Relator, inicialmente, votou no sentido de
conceder
a segurança pleiteada, a entender que a suspensão deferida pelo Juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de Sinop teria, na realidade, o efeito de anular o procedimento administrativo.

A Desa. Maria Erotides Kneip, em seu voto, entendeu que existe uma mácula a impedir o julgamento, este sendo a inocorrência do trânsito em julgado da Sentença proferida pelo Juízo mencionado, em razão da ausência da Remessa Necessária, o que obstaria o direito perseguido pelo impetrante.

Destarte, decidiu, também, que, o ato sentencial foi no sentido literal de suspender os atos administrativos em discussão, e não na anulação, sendo que, em razão da ausência da íntegra do processo administrativo, não seria possível verificar os documentos utilizados para pautar o Acórdão Administrativo, pelo que, denegou a ordem.

O Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, em seu voto-vista, decidiu por acompanhar o Relator, a registrar que, independentemente da Remessa Necessária, o impetrante não poderia ser penalizado por uma falha inerente ao Poder Judiciário.

Registra, então, que, por segurança jurídica e boa-fé, é necessário anular o Acórdão nº 268/2024, sendo suficiente a regularização do procedimento judicial na Sexta Vara Cível da Comarca de Sinop.

O Des.
Deosdete
Cruz Júnior, em sequência, retificou seu voto e aderiu integralmente ao voto da Desa. Maria Erotides Kneip, que inaugurou a divergência, sendo que o Exmo. Des. relator, reforçou a questão relativa à ausência da Remessa Necessária, e, pontou a ausência da integralidade do procedimento administrativo.

Pedi vista dos autos para melhor análise da matéria
.

Destaca-se, desde já, a necessidade de se aderir aos votos proferidos pelo Exmo. Sr. Des.
Deosdete
Cruz Junior e pela Exma. Sra. Desa. Maria Erotides Kneip, ante o acerto na análise da matéria.

Registra-se que o artigo 496,
caput
, do Código de Processo Civil, é enfático ao registrar:

Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição,
não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal
, a sentença:

[...]
[Destaquei
]

Em paralelo, o artigo 14, § 1º, da Lei do Mandado de Segurança (L. 12.016/2009), registra:

Art. 14. Da sentença, denegando ou concedendo o mandado, cabe apelação.

§ 1º

Concedida
a segurança, a sentença estará
sujeita obrigatoriamente ao duplo grau de jurisdição.

[...]

É certo afirmar, portanto, que, toda Sentença proferida no âmbito de Mandado de Segurança
não produz efeito
se não for confirmada pelo respectivo Tribunal de Justiça, em presunção da relevância da matéria.

Isto não foi respeitado no Mandado de Segurança primevo, nº 1005847-06.2021.8.11.0015, uma vez que não foi submetido ao crivo deste Sodalício, por parte do Juízo, tampouco avocado, como preceitua o Código de Processo Civil.

Registra-se, também, que, como bem mencionado pelo Des.
Deosdete
Cruz Júnior, houve pedido do Estado de Mato Grosso, nos autos do
mandamus
, a registrar a necessidade do duplo grau obrigatório.

Não se ignora o fato de que esta discussão é inerente à desídia do Poder Judiciário, contudo, também é um interesse das partes, já que ambas têm o interesse na Coisa Julgada Material e a colaboração processual deve ser de todos.

Além desta questão, pontua-se que, da mesma forma em que há um prejuízo ao impetrante, também há ao Estado de Mato Grosso, na forma em que uma de suas garantias prevista em lei, não foi devidamente cumprida.

Ato contínuo, não há garantias de que a Sentença permaneceria imutável, e, por esta razão, não há como se considerar os efeitos dispostos no ato sentencial.

Apenas para que não sopesem dúvidas, veja-se o entendimento jurisprudencial:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. COISA JULGADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REMESSA OFICIAL. JULGAMENTO "PARCIAL". AVOCAÇÃO DOS AUTOS PRINCIPAIS. IMPOSSIBILIDADE.

[...]

2. O reexame necessário constitui prerrogativa processual conferida às pessoas jurídicas de direito público, a fim de proteger o interesse de toda a coletividade, notadamente o erário, sendo considerado pela doutrina e jurisprudência dominantes como condição para a eficácia plena das sentenças proferidas em desfavor da Fazenda Pública.

[...]

(REsp n. 1.905.779/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 20/6/2023,
DJe
de 17/8/2023.).

De outro modo, como sabidamente disposto pelos Desembargadores já mencionados, é um fato de que o procedimento administrativo não foi integralmente colacionado.

Sendo assim, não é possível obter com certeza, quais os elementos probatórios, e atos administrativos, foram levados em consideração no momento do julgamento do Acórdão nº 268/2024 (ato que se visa anular neste
mandamus
).

O artigo 6º da Lei do Mandado de Segurança, prevê:

Art. 6º A petição inicial, que deverá preencher os requisitos estabelecidos pela lei processual, será apresentada em 2 (duas) vias com os documentos que instruírem a primeira reproduzidos na segunda e indicará, além da autoridade coatora, a pessoa jurídica que esta integra, à qual se acha vinculada ou da qual exerce atribuições.

A partir do texto legal, é certo que a ação mandamental deve ser instruída de forma suficiente, e deve abarcar toda a documentação necessári
a
para se proceder com o julgamento, o que não ocorreu no presente feito.

Ante o exposto, peço vênia ao iminente Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, e Des. Márcio Vidal, no intuito de acompanhar o Relator, Des.
Deosdete
Cruz Júnior, e a 3ª Vogal, Desa. Maria
Erotines
Kneip, no sentido de
DENEGAR
a ordem pleiteada neste Mandado de Segurança.

É como voto.

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (8º VOGAL):

Senhor Presidente,

Já havia proferido voto anteriormente. Contudo, diante dos diversos posicionamentos apresentados e da retificação feita pelo eminente relator — que passou a denegar a ordem após a manifestação da Exma. Sra. Desembargadora Maria Erotides Kneip —, considero necessário registrar o seguinte:

Embora o mandado de segurança n. 1005847-06.2021.8.11.0015 ainda não tenha transitado em julgado, em razão da ausência de remessa necessária, conforme previsto em lei (providência não observada pelo juízo de 1º grau), entendo que permanece vigente a decisão liminar anteriormente deferida e confirmada pela sentença. Este é, a meu ver, o ponto central da análise.

Enquanto não for revogada, essa decisão produz efeitos imediatos e eficazes, impedindo qualquer ato estatal que contrarie seu conteúdo.

Assim, considerando a retificação do voto do relator, peço vênia para acompanhar o ilustre 5º vogal, Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, cujo voto está em consonância com o entendimento que ora reafirmo.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (6ª VOGAL):

Acompanho o voto retificado do relator no sentido de denegar a ordem.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2025